Tribunal: TJBA
Processo: 8001617-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001617-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCO DA CRUZ VIANA Advogado(s): VALTERCIO MENDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DESERÇÃO DO RECURSO ORIGINÁRIO. PREPARO NÃO RECOLHIDO INTEGRALMENTE MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVANTES QUE NÃO CORRESPONDEM À TOTALIDADE DAS CUSTAS DEVIDAS. INAPLICABILIDADE DA FLEXIBILIZAÇÃO POR PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DIANTE DE DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO EXTRÍNSECO OBJETIVO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao rejeitar embargos de declaração, manteve a pena de deserção de agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão de penhora e avaliação de imóvel rural, sob o fundamento de insuficiência no recolhimento do preparo em dobro. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente cumpriu integralmente o dever de recolhimento do preparo em dobro após a devida intimação, ou se a insuficiência verificada nos comprovantes acostados justifica a manutenção da deserção pronunciada. III. Razões de decidir: O artigo 1.007, § 4º, do CPC estabelece a deserção como sanção para o não recolhimento do preparo no ato da interposição ou após intimação para pagamento em dobro. Os comprovantes apresentados pelo agravante (IDs 76527447 e 76527449) referem-se a taxas de envio eletrônico e pagamento parcial, não perfazendo o montante total exigido para a regularização do preparo recursal do agravo de instrumento. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação não autorizam o descumprimento de requisitos extrínsecos de admissibilidade quando a parte, devidamente oportunizada, deixa de sanar o vício de forma integral. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A insuficiência do recolhimento do preparo, após a concessão de prazo para a sua complementação em dobro, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. 2. Os princípios da primazia do mérito e da cooperação não suprem a ausência de pressupostos processuais objetivos de admissibilidade recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º e 1.007, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8043911-71.2024.8.05.0000, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 10/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001617-67.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FRANCISCO DA CRUZ VIANA e como agravado o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a deserção, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA